Tribunal: STF
Processo: Rcl 71388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Alberto Rosa Andrade contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (autos do AREsp 2.601.873/SC), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante interpôs agravo interno no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra decisão que não conheceu do seu recurso especial, fundamentada na Súmula 182 do STJ. Alegou-se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 



    No entanto, o reclamante impugnou devidamente a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e demonstrou o devido prequestionamento das questões federais. A decisão do STJ, ao manter sua posição, desrespeitou a autoridade de precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    [...] 



    O bom direito se faz presente, pois o reclamante demonstrou que a decisão do STJ contraria precedentes vinculantes do STF, como o entendimento sobre o prequestionamento (RE 598.365) e a Súmula Vinculante 10. A concessão da liminar é necessária para garantir a correta aplicação desses entendimentos.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente